Tribunal: TJSP
Processo: 1007645-37.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato Particular de PROMESSA DE Compra e Venda de FRAÇÃO/COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM Regime de Multipropriedade. Iniciativa dos compradores, sob a alegação de que não mais possuem interesse em manter o contrato. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir a autora 90% dos valores pagos de uma

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato Particular de PROMESSA DE Compra e Venda de FRAÇÃO/COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM Regime de Multipropriedade. Iniciativa dos compradores, sob a alegação de que não mais possuem interesse em manter o contrato. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir a autora 90% dos valores pagos de uma única vez. Inconformismo da ré, alegando que a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada, como previsto no contrato e permitido pela Lei no 13.786/2018. Descabimento. Restituição que deve ser feita de uma só vez. Abusividade da cláusula contratual e contrato anterior a entrada em vigor da Lei 13.786/2018. Taxa de fruição: indevida a indenização pela ocupação gratuita do imóvel, vez que os compradores honraram com o pagamento das prestações ajustadas até a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas determinada pelo juízo de origem. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.